Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707458-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO GERALDO COSTA, LEYA DE ARAUJO AZEVEDO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Na petição de ID 15832434, JOÃO GERALDO COSTA, LEYA DE ARAUJO AZEVEDO e POLIVIDROS COM DE VIDROS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, informam a realização de acordo, noticiada por BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A no ID 15403306, e requerem a extinção do feito. Os recorrentes praticaram ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024